Tribunal: TJDFT
Processo: 0005560-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TESE FIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Júri. Apelação da Defesa no que se refere a fixação da pena. De acordo com o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, condenações com penas extintas há mais de cinco anos, não autorizam reincidência, mas podem ser consideradas para maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 593818).
2. Recurso desprovido.